Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713160-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da decisão de ID 35790567, esta Presidência inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário interpostos por FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO. Inconformado, o recorrente manejou agravo em REsp (ID 36735638) e agravo interno em RE (ID 36735640), mas a este último recurso o Conselho da Magistratura negou-lhe provimento por unanimidade (ID 44521113). Novamente não se conformando, opôs embargos de declaração (ID 45657475) e o colegiado os acolheu em decisão unânime, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para “reconhecendo a omissão apontada e dando-lhes efeitos infringentes, reconsiderar a decisão agravada e determinar o envio dos autos à esta Presidência para que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, à margem da sistemática dos precedentes”. Em atenção ao decidido no acórdão de ID 49471437, passo a realizar novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. RPV. LEI No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE IURIS TANTUM. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COM IDÊNTICO OBJETO. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A inconstitucionalidade por vício formal reconhecida pelo juízo a quo em controle difuso encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, promovida pelo e. Conselho Especial deste Tribunal quanto à Lei Distrital no 5.475/2015 (ADI no 2015.00.2.015077-2), a qual também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. Em razão disso, reconhece-se a presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/20, sendo cabível a aplicação do disposto no inciso V do art. 927 do CPC. 2. Além disso, a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, formulada pelo agravante, esbarra no Tema 792 do STF, fixado em sede de repercussão geral no RE no 729.107, verbis: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 3. O título judicial exequendo transitou em julgado em 8 de maio de 2015 razão pela qual, ainda que fosse possível a aplicação da Lei no 6.618/20, caso inexistente a presunção de inconstitucionalidade, sua incidência só se daria sobre execuções cujos títulos se formaram sob sua vigência, sendo vedada a sua aplicação retroativa. 4. A expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial o que, no caso em tela, é a Lei no 3.634/2005, a qual estabelece o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição das Requisições de Pequeno Valor. 5. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84 incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, porque: a) a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite de valor para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, deve ser aplicada de imediato, constatada a sua natureza processual; b) o teto das obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa; c) houve má aplicação do precedente RE 729.107/DF (Tema 792 do STF) à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese definida pela Suprema Corte de Justiça. Resume que o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo extremo merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 100, §3o, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015